Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-31.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. EXTENSO ATRASO DE VOO. PERNOITE NÃO PROGRAMADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DISTINGUSHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 813,30 (oitocentos e treze reais e tinta centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 813,30, a título de danos materiais e a importância de R$ 6.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife, com partida às 20h45 do dia 28/11/2024 e chegada ao destino final às 23h25 do mesmo dia. Informaram que viajavam com um filho menor e que tinham hospedagem e veículo reservado para o mesmo dia. Destacaram que o voo somente decolou às 7h20 do dia 29/11/2024 e que suportaram atraso superior a 10h. Destacaram que permaneceram no aeroporto durante toda a madrugada e que não receberam informações claras sobre o voo. Discorreram que não foi prestada assistência material, que o autor R. perdeu reunião agenda para a manhã do dia 29/11/2024 e que perderam uma diária de hospedagem no valor de R$ 180,41. Defenderam que suportaram diversos transtornos, que houve falha na prestação do serviço e que arcaram com multa no montante de R$ 637,89, por retirada do veículo locado fora do horário previsto. Sustentaram que suportaram danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71554676). Foram ofertadas contrarrazões com arguição de ofensa ao princípio da dialética recursal e pedido de fixação de multa por litigância de má-fé (ID 71554678).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o cronograma do voo foi afetado em razão de limitações operacionais no Aeroporto de Brasília, em razão de controle intenso de fluxo de aeronaves. Argumentou que o atraso decorreu de limitação impostas pelos controladores de voo, o que caracteriza motivo de força maior e afasta a responsabilidade da companhia aérea. Destacou que não houve comprovação dos alegados danos materiais. Defendeu que o valor da indenização por dano moral não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a companhia aérea recorrente não logrou êxito em comprovar que o atraso no voo dos autores ocorreu por motivo de força maior, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. A recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o atraso no voo dos autores decorreu das alegadas limitações operacionais no Aeroporto de Brasília. A fotografia de ID 71554586, p. 3, por si só, comprova a regular operação de outros voos, inclusive da companhia aérea recorrente, afastando a alegação de problemas no controle de tráfego aéreo no Aeroporto de Brasília. Restou incontroverso nos autos que os recorridos suportaram atraso superior a 10h, além de pernoite no aeroporto. Dessa forma, o extenso atraso suportado e a ausência de disponibilização de transporte para retorno à residência e voucher de alimentação, caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos consumidores.
9. A reparação dos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que prestou alguma ajuda material aos recorridos. Os autores comprovaram a perda da diária do dia 28/11/2025, conforme reserva de ID 71554580, bem como o pagamento de multa no valor de R$ 637,89 referente à locação do veículo (ID 71554583). Assim, correto o valor de R$ 813,30, a título de indenização por danos materiais.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. Na espécie, a recorrente se esquivou de prestar a assistência material devida, com a disponibilização de valores para alimentação e retorno para sua residência para pernoite. Os passageiros recorridos suportaram extenso atraso, inclusive com pernoite no Aeroporto de Brasília, diante da ausência de informações claras e assistência adequada. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com os consumidores. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.
13. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, os recorridos não produziram qualquer prova capaz de atestar que o recurso interposto tem natureza meramente protelatória. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.